Tribunal: TJES
Processo: 5000683-67.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-67.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GREGORIO GRAMA CAVALCANTE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo recorrente, reiterando seus argumentos e alegando violação ao direito fundamental à saúde, requerendo o conhecimento do Agravo de Instrumento não admitido em sede de decisão monocrática. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

Irrecorribilidade da decisão interlocutória. O microssistema processual dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 12.153/2009) não admite agravo de instrumento, salvo hipóteses excepcionais, como a concessão de medida cautelar ou antecipatória, conforme art. 3º da Lei nº 12.153/2009.

Ausência de hipótese excepcional. No caso em análise, a decisão recorrida apenas indeferiu a tutela antecipada, sem conceder qualquer medida que pudesse autorizar a interposição do recurso, tornando incabível o Agravo de Instrumento. Portanto, devida a manutenção da inadmissibilidade recursal.

Ausência de má-fé processual. A penalidade por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, o que não restou configurado no caso concreto. Assim, não cabe a aplicação de multa ao recorrente, conforme entendimento do STJ (AgInt-AREsp 2.364.688) e do TJES (AC 0014697-24.2001.8.08.0024).

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do recurso.

Tese de julgamento:
Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Agravo de Instrumento é incabível contra decisões interlocutórias, salvo concessão de medida cautelar ou antecipatória. A irrecorribilidade decorre do princípio da celeridade processual, vedando-se a ampliação das hipóteses recursais previstas na Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e 46;

Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º;

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante:

TJSP, AI 0100097-42.2017.8.26.9013, Rel. Rodrigo Valério Sbruzzi, 1ª Turma Cível e Criminal, julgado em 18/06/2018;

TJRS, AI 0016652-09.2017.8.21.9000, Rel. Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, julgado em 04/05/2017;

STJ, AgInt-AREsp 2.364.688, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 06/09/2023;

TJES, AC 0014697-24.2001.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000683-67.2024.8.08.9101

RECORRENTE: GREGÓRIO GRAMA CAVALCANTE

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo recorrente, reiterando seus argumentos e alegando violação ao direito fundamental à saúde, requerendo o conhecimento do Agravo de Instrumento não admitido em sede de decisão monocrática. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

Irrecorribilidade da decisão interlocutória. O microssistema processual dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 12.153/2009) não admite agravo de instrumento, salvo hipóteses excepcionais, como a concessão de medida cautelar ou antecipatória, conforme art. 3º da Lei nº 12.153/2009.

Ausência de hipótese excepcional. No caso em análise, a decisão recorrida apenas indeferiu a tutela antecipada, sem conceder qualquer medida que pudesse autorizar a interposição do recurso, tornando incabível o Agravo de Instrumento. Portanto, devida a manutenção da inadmissibilidade recursal.

Ausência de má-fé processual. A penalidade por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, o que não restou configurado no caso concreto. Assim, não cabe a aplicação de multa ao recorrente, conforme entendimento do STJ (AgInt-AREsp 2.364.688) e do TJES (AC 0014697-24.2001.8.08.0024).

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do recurso.

Tese de julgamento:
Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Agravo de Instrumento é incabível contra decisões interlocutórias, salvo concessão de medida cautelar ou antecipatória. A irrecorribilidade decorre do princípio da celeridade processual, vedando-se a ampliação das hipóteses recursais previstas na Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e 46;

Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º;

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante:

TJSP, AI 0100097-42.2017.8.26.9013, Rel. Rodrigo Valério Sbruzzi, 1ª Turma Cível e Criminal, julgado em 18/06/2018;

TJRS, AI 0016652-09.2017.8.21.9000, Rel. Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, julgado em 04/05/2017;

STJ, AgInt-AREsp 2.364.688, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 06/09/2023;

TJES, AC 0014697-24.2001.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que que indeferiu a antecipação de tutela para o fornecimento do medicamento Cloridrato de Escetamina Intranasal 84mg ou Cetamina Subcutânea 50mg/mL. O agravante argumenta que sofre de transtorno depressivo maior, ansiedade generalizada, transtorno do espectro autista e transtorno do pânico, com agravamento diário de seu quadro clínico, conforme laudo médico acostado.

Este d. juízo não conheceu do Agravo de Instrumento, posto que manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (Id. n° 10207828).

Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno/Regimental, reitera seus argumentos contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sustentando que houve desconsideração das provas médicas que atestam a ineficácia dos tratamentos convencionais e a necessidade do medicamento pleiteado (Cloridrato de Escetamina Intranasal 84mg ou Cetamina Subcutânea 50mg/mL). Alega que a negativa viola seu direito fundamental à saúde, visto que a jurisprudência reconhece o fornecimento de medicamentos não padronizados quando demonstrada sua imprescindibilidade e a ausência de alternativas eficazes no SUS. Assim, requer a reforma da decisão para determinar o fornecimento imediato do medicamento pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vila Velha.

Em sede de contrarrazões recursais, o agravado pugnou pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Analisando os autos processos, observo que trata-se de hipótese de ausência de cabimento recursal.

O microssistema processual da Lei nº 9.099/1995 estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, pois seu objetivo central é garantir a celeridade e a simplicidade no processamento das demandas cíveis de menor complexidade. Em conformidade com esse princípio, o agravo de instrumento não é admitido contra decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública somente é cabível recurso contra sentença, salvo nas hipóteses excepcionais em que o magistrado defere medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, conforme previsão expressa nos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009,
in verbis:

Art. 3
º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
º
Exceto nos casos do art. 3°, somente será admitido recurso contra a sentença.

No presente caso, a decisão recorrida apenas indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sem concessão de medida que pudesse autorizar a interposição de recurso. Dessa forma, não se verifica qualquer exceção à regra da irrecorribilidade, tornando inviável a utilização do recurso.

Assim sendo, imperativo que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Isso porque o microssistema processual da Lei nº 9.099/1995 não admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, haja vista que tal diploma legal está voltado à promoção da celeridade no processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, consagrando a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

Nesse sentido dispõe o entendimento dos tribunais pátrios:

JUIZADO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - Vige no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis o princípio da unirrecorribilidade, cuja exceção inovadora foi lançada apenas para a concessão de tutela antecipada contra pessoa jurídica de Direito Público - Interpretação conjunta dos arts. 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – A Lei n. 9.099/95 traz previsão expressa somente do recurso inominado cabível contra as sentenças. No Juizado Especial as decisões interlocutórias são, em princípio, irrecorríveis, sob pena de deturpação dos critérios e princípios norteadores do microssistema com interpretações extensivas e permissivas e congestionamento da via judicial que deve, por princípio, ser mais célere, ágil, simples e informal. Conforme Enunciado n. 15 do FONAJE, 'nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil' e, excepcionalmente, em fase de cumprimento de sentença, situações não presentes no caso." (TJSP; Agravo de Instrumento 0100097-42.2017.8.26.9013; Relator (a): Rodrigo Valério Sbruzzi; Órgão Julgador: 1º Turma Cível e Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS SENTENÇA E RECURSO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão interlocutória que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, haja vista que o art. 3º da Lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, ao utilizar a expressão "o juiz poderá", a toda evidência, faculta a este conceder ou não a antecipação de tutela. A insurgência do agravante, contudo, dirige-se à decisão interlocutória, que indeferiu o pedido do agravante de implementação do piso nacional do magistério com reflexos nas vantagens, aduzindo que a implementação já havia sido feita pelo réu. Em decorrência, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, tendo em vista que, no âmbito dos juizados especiais civis, criminais e da Fazenda Pública (Leis nº. 9.099/95 e 12.153/09), descabe tal interposição,, porquanto ausente previsão recursal. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 0016652-09.2017.8.21.9000; Alegrete; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 04/05/2017; DJERS 15/05/2017).

Importa destacar, ainda, a postura contraditória do agravante, que requereu a desistência do Agravo de Instrumento interposto (Id. n° 10678090) e no presente recurso pugna pela reforma da decisão monocrática e provimento do recurso.

Isto posto, mantenho o entendimento pelo
não conhecimento do recurso por ausência de cabimento.

Por fim, quanto ao pleito levantado pelo agravado em suas contrarrazões recursais para aplicação de multa de litigância de má-fé ao agravante, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023).

O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023).

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente do dolo do recorrente em prejudicar o regular andamento deste feito por meio de insistência injustificável, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, diante da ausência de cabimento.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)